Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
2. Deve ser afastada a valoração desfavorável dos antecedentes do apelante porquanto existe apenas uma condenação transitada em julgado, utilizada para a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.
3. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, se o réu confessar os fatos, ainda que de forma parcial, extrajudicial ou qualificada, fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.